Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726638-64.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: PRISCILLA WANZELLER DE OLIVEIRA AGRAVADOS: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., JOAQUIM RODRIGUES BARBOSA, TRIP GURU VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DESPACHO PRISCILLA WANZELLER DE OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. De início, cumpre esclarecer que a recorrente, na folha de rosto do apelo, requer a remessa do agravo para o STF (ID 36138839 - Pág. 1). Todavia, compulsando detidamente a peça, verifico tratar-se de mero equívoco, porquanto o endereça para a Corte Superior, bem como ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade realizado em sede de recurso especial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise da insurgência. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao requerimento formulado pela Defensoria Pública no ID no 36250083, porquanto a habilitação de advogado particular constante do ID no 32109052 não se refere à parte assistida pela CURADORIA ESPECIAL, mas sim da recorrida FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018